Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 64649023, tendo em vista que, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/6/2023, o vídeo da sustentação oral deve ser anexado, no sistema PJe, até o dia da abertura da sessão de julgamento, pelo próprio advogado. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora